Tribunal: STJ
Processo: 0000130-57.2007.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1713243 - SP(2017/0309798-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADO
: JOEL DE BARROS BITTENCOURT - SP153143
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
TRANSBORDO E MULTA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Violação do princípio da legalidade administrativa e da separação de poderes por
normas regulamentares (Decreto
e Resolução
da ANTT) que
2.521/1998
233/2003
instituem sanção ou obrigação não prevista na lei de regência.
2. Inaplicabilidade dos Arts. 741 e 884 do Código Civil para fundamentar o
condicionamento da liberação de bens no exercício do poder de polícia. Vedação de
meios indiretos de cobrança.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:36
Código de Controle do Documento: c8a10df7-d24b-478b-835f-22a43c581df3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1713243 - SP(2017/0309798-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADO
: JOEL DE BARROS BITTENCOURT - SP153143
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
TRANSBORDO E MULTA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Violação do princípio da legalidade administrativa e da separação de poderes por
normas regulamentares (Decreto
e Resolução
da ANTT) que
2.521/1998
233/2003
instituem sanção ou obrigação não prevista na lei de regência.
2. Inaplicabilidade dos Arts. 741 e 884 do Código Civil para fundamentar o
condicionamento da liberação de bens no exercício do poder de polícia. Vedação de
meios indiretos de cobrança.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres
contra decisão de minha lavra de
– ANTT
fls. 528-532, em que conheci do recurso especial e dei-lhe parcial provimento,
unicamente para afastar a multa prevista no
parágrafo único, do
,
art. 538,
CPC/1973
com fundamento na
e na jurisprudência vinculante deste Tribunal
Súmula 98/STJ
(Tema 339).
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada
alegando que existe distinção entre o caso concreto e o paradigma do repetitivo
(Tema 339). Afirma que a infração em exame — irregularidade na
REsp 1.144.810/MG
Documento eletrônico VDA56342250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 654f4d5f-0aee-41d5-ba59-0eb259504aeb

apólice de seguro de responsabilidade civil — possui contornos diversos do transporte
clandestino de passageiros e que o transbordo não possui natureza de penalidade,
mas de medida administrativa cautelar voltada à segurança dos usuários. Alega
violação aos arts. 535 do
; 741 e 884 do
; e 24, IV e XVIII, da
CPC/1973
CC/2002
. Aduz, em suma, que a ANTT possui poder de polícia para
Lei 10.233/2001
condicionar a liberação do veículo ao ressarcimento das despesas de transbordo, sob
pena de enriquecimento ilícito da transportadora infratora.
Não foi apresentada resposta pela parte agravada, certidão na fl. 556.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que a argumentação da recorrente não infirma os pilares jurídicos nela
estabelecidos.
A recorrente alega que o Tribunal de origem não enfrentou a natureza
jurídica do transbordo nem a tese de distinção fática. Contudo, o TRF3 foi explícito ao
consignar que o condicionamento da liberação "é ilegítima porque não encontra
previsão em lei". Quando o tribunal adota fundamento suficiente para resolver a lide,
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes.
A tese de distinção apresentada pela ANTT não se sustenta. Conforme
registrado na decisão agravada, embora a infração específica (seguro irregular) difira
do transporte clandestino, a
do precedente vinculante do STJ repousa
ratio decidendi
no princípio da estrita legalidade administrativa.
A administração pública só pode impor restrições ao direito de propriedade e
condicionar a restituição de bens se houver lei em sentido estrito que assim autorize.
No caso em tela, o
do Decreto
e a Resolução
da ANTT
art. 85
2.521/1998
233/2003
extrapolaram sua função regulamentadora ao criar medida coercitiva não prevista na
legislação de regência
e
)
(Lei 8.987/1995
Lei 10.233/2001 .
Como bem salientado pelo Ministério Público Federal, o
-A da
art. 78
enumera as sanções aplicáveis (advertência, multa, suspensão,
Lei 10.233/2001
Documento eletrônico VDA56342250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 654f4d5f-0aee-41d5-ba59-0eb259504aeb

cassação, inidoneidade e perdimento), mas "a retenção não se encontra no rol da lei.
Muito menos, sua utilização para compelir o administrado a adimplir obrigação
pecuniária".
A invocação de dispositivos do Código Civil para justificar o exercício do
poder de polícia é juridicamente inviável. O
do
regula a relação
art. 741
CC/2002
contratual entre transportador e passageiro. O descumprimento dessa obrigação civil
deve ser resolvido pelas vias próprias de cobrança ou reparação de danos, e não por
meio de sanções políticas administrativas que vedam o uso do bem.
Admitir o uso da retenção do veículo como meio indireto de cobrança de
despesas de transbordo violaria a lógica das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que
proíbem o cerceamento da atividade econômica como forma de compelir ao
pagamento de tributos ou encargos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 654f4d5f-0aee-41d5-ba59-0eb259504aeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.713.243 / SP
Número Registro: 2017/0309798-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001305720074036100 1305720074036100 200761000001309
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADO
: JOEL DE BARROS BITTENCOURT - SP153143
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADO : JOEL DE BARROS BITTENCOURT - SP153143
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 604c246d-b77f-44a4-85f7-ce3769983365

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 604c246d-b77f-44a4-85f7-ce3769983365